Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-17.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014987-17.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARCILENA LOPES MARINHO - CPF: 758.405.102-20 (EMBARGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 5ª VOGAL (DES. MARCIO VIDAL) QUE ACOMPANHOU EM PARTE. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DO PRIMEIRO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – UNICORRIBILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

“É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. [...]”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1375729/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Aclaratórios não conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014987-17.2018.8.11.0000, concedeu parcialmente a segurança requerida por DARCILENA LOPES MARINHO.

Aduz o Embargante a existência de contradição entre a parte dispositiva e a ementa do acórdão, no tocante a reintegração da ora Embargada, requerendo a superação do vício.

Sem contrarrazões (id. 51849969).

É o relatório.

Voto (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta o Embargante a necessidade de aposição dos aclaratórios para o saneamento de contradição existente entre a parte dispositiva do acórdão recorrido e sua ementa.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, entendo que é o caso de não conhecimento dos presentes aclaratórios, posto que atacam novamente decisão que já fora objeto de Embargos de Declaração – por sua feita, rejeitados por esta Colenda Câmara, à unanimidade, consoante infere-se do acórdão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO – DIREITO À INDENIZAÇÃO – OMISSÃO – MATÉRIA ABORDADA NO VOTO CONDUTOR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, o voto condutor aponta, expressamente, a necessidade de indenização da Impetrante que, tendo sido desligada do serviço público durante o seu estado gravídico, não tem a possibilidade de ser reintegrada no cargo pretendido, posto que ultrapassados os motivos que ensejavam a estabilidade provisória ante o lapso temporal.

2.
“Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL).

3.
Embargos rejeitados. (
id. 47487992)

Destaco que não se tratam de Embargos de Declaração opostos contra Embargos de Declaração, mas sim de novos Embargos de Declaração contra o acórdão proferido no Mandado de Segurança, o que já fora objeto de decisão deste Colegiado.

Na verdade, não há omissão no acórdão, tampouco no primeiro embargos de declaração opostos e, sim, descontentamento com o julgamento proferido.

Além disso, é sabido, que na sistemática processual civil vigente vigora o princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual não se admite a interposição e mais de um recurso, sobre a mesma decisão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

I – [...].II - Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa, inclusive submetido a julgamento na mesma assentada.III - Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1822092/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15.

1. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.

2. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da decisão recorrida.

3. Tendo em vista que estes são os segundos embargos aclaratórios opostos pelo ora embargante, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Não conhecido. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1375729/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, deixo de conhecer os Aclaratórios face a preclusão consumativa e observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, eis que já exerceu o seu direito de recorrer quando opôs os primeiros embargos.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante da impossibilidade de conhecimento do recurso, ante o princípio da unicorribilidade recursal, com fulcro no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020